Tribunal: TJDFT
Processo: 0007680-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0007680-37.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VERA LUCIA DA SILVEIRA APELADO: STEPHANIE SILVA SOUSA DECISÃO Defiro gratuidade de justiça, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência econômica, conforme documentos juntados no ID 15526022 – p. 8/11. Anote-se. No mais, cumpra-se a cota ministerial de ID 15605109, em relação à fragmentação e digitalização da Audiência de Instrução e Julgamento - AIJ, realizada nos autos físicos, dando-se, em seguida, vista às partes. Cumprida a diligência, retornem os autos ao Ministério Público Int. Brasília/DF, 17 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora